Tribunal: TJDFT
Processo: 0746304-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746304-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS AGRAVADO: ADRIANO NOGUEIRA SANTOS D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, a certidão 77590345 informa a existência de recursos julgados tanto pela Primeira quanto pela Quarta Turma. Em análise dos autos, verifica-se que o recurso 0718705-04.2021.8.07.0000 julgado pela Quarta Turma Cível é referente aos autos da prestação de contas que tem relação com o presente recurso. Ressalta-se que o recurso julgado pela Primeira Turma refere-se a uma ação de alvará judicial. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Quarta Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 15:25:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador